Tribunal: TJMT
Processo: 1001431-48.2020.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{acordaoModelo.
votoRelatorParaAcordao}

': Error Parsing:

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{acordaoModelo.
votoRelatorParaAcordao}

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENAN NAME AMARAL - CPF: 050.946.571-43 (APELADO), RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - CPF: 036.712.821-77 (ADVOGADO), ALEXANDRE ALMEIDA DE ARRUDA - CPF: 051.061.551-18 (ADVOGADO), RENATO FURTUNATO JACOBS - CPF: 030.344.241-75 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE
– INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – FIES – FINANCIAMENTO 100% –
INTERESSE JURÍDICO DO FNDE (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO), AGENTE OPERADOR DO FIES - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, I DA CF/88 – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL –
DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
– RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO - REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL.

1. O contrato de financiamento estudantil faz surgir uma relação jurídica obrigacional complexa, da qual participam diretamente o estudante, a Instituição Financeira (Agente Operador), o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, bem como a Instituição de Ensino Superior, a qual recebe os recursos financiados.

2. Consoante dispõe do artigo 114 do CPC
“O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”
.

3. Portanto, a resolução da controvérsia depende do exame do papel e da responsabilidade do FNDE na execução contratual do financiamento estudantil. Assim, a natureza da relação jurídica tratada nestes autos (relação jurídica obrigacional complexa), impõe a necessidade de participação do FNDE no polo passivo desta ação.

4. Necessidade de litisconsórcio passivo necessário com fundamento na segunda parte do artigo 114 do CPC (natureza da relação jurídica)

5.
Deve ser reconhecida a
incompetência da justiça estadual de ofício. Recurso de Apelação prejudicado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1001431-48.2020.8.11.0041

APELANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

APELADO: RENAN NAME AMARAL

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
contra sentença proferida em autos de Ação de Tutela de Urgência em Caráter Antecedente n. 1001431-48.2020.8.11.0041, da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, proposta por
RENAN NAME AMARAL
, em que se “
PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial para a requerida se ABSTER de cobrar do requerente qualquer valor relacionado à Serviços Educacionais Fies, DECLARAR a inexigibilidade das dívidas que originaram as negativações discutidas, no valor R$ 70.618,88. (setenta mil seiscentos e dezoito mil reais e oitenta e oito reais). Considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Novo Código de Processo Civil, contudo, fica a exigibilidade suspensa quanto a cota parte da autora, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.”
(id. 146706886).

Aduz a apelante que,
“A cobrança da Instituição de Ensino é tão somente os encargos educacionais, traduzidos no valor da mensalidade multiplicado por seis. Considerando ainda os reajustes de mensalidades ocorridos anualmente com base na Lei 9870/99. Lembrando que se trata de um curso com duração de seis anos, é obvio que a medida que o estudante vai avançando no curso o valor da mensalidade também sofrerá reajustes.”.

Sustenta que,
“inexiste o direito alegado pelo autor à cobertura da integralidade do valor de sua mensalidade, pautando-se unicamente pelo percentual de 100%, independentemente do valor que ele represente. Na verdade, o que o contrato que a autora avoca como origem do alegado direito dispõe é o contrário: garante a cobertura de um determinado e expresso montante monetário que poderá corresponder à cobertura de até 100% do valor de sua obrigação para com a IES, sendo o valor monetário o balizador, e não o percentual da mensalidade/semestralidade.”.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedente os pedidos da inicial (id. 146706887).

O arquivo referente as contrarrazões protocoladas pelo autor/apelado, possui erro em seu carregamento (id. 146706891).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
contra sentença proferida em autos de Ação de Tutela de Urgência em Caráter Antecedente n. 1001431-48.2020.8.11.0041, da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, proposta por
RENAN NAME AMARAL
, em que se “
PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial para a requerida se ABSTER de cobrar do requerente qualquer valor relacionado à Serviços Educacionais Fies, DECLARAR a inexigibilidade das dívidas que originaram as negativações discutidas, no valor R$ 70.618,88. (setenta mil seiscentos e dezoito mil reais e oitenta e oito reais). Considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Novo Código de Processo Civil, contudo, fica a exigibilidade suspensa quanto a cota parte da autora, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.”
(id. 146706886).

Antes de analisar o mérito deste recurso de rigor se apresenta analisar o aspecto pertinente à incompetência da justiça estadual e, neste aspecto, verificar se, no caso, em se tratando de contrato firmado entre o aluno e FIES, através do FNDE, reside à necessidade desta autarquia federal figurar no p
o
lo passivo, ou como parte solidária ou, em arremedo aspecto, sobre a figura do litisconsórcio passivo necessário.

Sabe-se, ainda, que há algum tempo esta Primeira Câmara de Direito Privado desta Corte Estadual adotou o entendimento de que o caso versa sobre litisconsórcio passivo necessário e, assim, determina a inclusão do FNDE no polo passivo da ação com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal.

Para melhor compreensão dos fundamentos jurídicos utilizados por esta Câmara, transcrevo trecho do voto de relatoria do Desembargador Sebastião Barbosa Farias no RAC n.o 1015812-32.2018.8.11.0041, julgado em 20/04/2021,
verbis
:

“
O FIES é regulado pela Lei 10.260/2001 e se destina à concessão de financiamento a estudantes de cursos superiores não gratuitos e, com avaliação positiva, nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação, (Art. 1o da Lei 10.260/2001).

E, para que uma instituição de ensino possa oferecer vagas em cursos superiores, financiadas pelo FIES, é preciso celebrar termo de adesão, com ou sem limitação de valor financeiro, junto do FNDE, conforme consignado no artigo 26, da Portaria Normativa no 1/2010.

Lado outro, o aluno que pretende conseguir o financiamento, deve realizar o processo seletivo e uma vez habilitado, formalizar o contrato de financiamento, nos termos da legislação aplicável.

Ou seja, só é possível ao aluno pleitear o financiamento pelo FIES de um curso em uma determinada instituição de ensino, se a instituição de ensino tenha previamente aderido ao programa de financiamento estudantil (FIES).

Destarte, o contrato de financiamento estudantil faz surgir uma relação jurídica obrigacional complexa, da qual participam diretamente o estudante, a Instituição Financeira (Agente Operador), o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, bem como a Instituição de Ensino Superior, a qual recebe os recursos financiados.

Depreende-se dos autos que a instituição ensino argumenta que tem direito a cobrar a diferença de mensalidade com fundamento no parágrafo único da cláusula quinta do contrato de financiamento entabulado entre o estudante e o FNDE, ou seja, busca se valer de interpretação de cláusula em contrato que gera efeitos na sua esfera patrimonial, mesmo não sendo parte dele.

Além disso, há expressa previsão legal (§ 14 do artigo 4 da Lei 10.206/01) dispondo que eventual diferença de mensalidade deverá ser paga pelo estudante em boleto único ao agente financeiro, o qual fará os repasses devidos às entidades mantenedoras até o segundo dia útil subsequente ao da compensação bancária.

Como senão bastasse a instituição apelante defende que em suas razões que a diferença de mensalidade decorre de ato ilegal praticado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Estudantil (FNDE).

Portanto, a resolução da controvérsia depende do exame do papel e da responsabilidade do FNDE na execução contratual do financiamento estudantil.”

Dessa forma, para a resolução da questão torna-se imprescindível que o FNDE figure no polo passivo desta demanda.

Não se pode olvidar que a questão da (i) legalidade da cobrança dos valores residuais das semestralidades que não são abarcados pelo FIES, em virtude da trava sistêmica, foi aduzida pela apelante na contestação e defendida novamente em suas razões recursais, cuja defesa tem como base a tese de que não pode sofrer prejuízo em virtude de ato do FNDE, que impôs o limite do valor da semestralidade para que possa realizar o aditamento dos estudantes.

Na peça de defesa a apelante ampliou os limites da lide, os quais não são definidos apenas pela petição inicial, mas também pela defesa do demandado, seja em contestação, reconvenção ou exceções, conforme redação expressa do artigo 141 da Lei de Ritos, o qual dispõe que
“o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes.”

Dessa forma, se a defesa da apelante é a de que a cobrança é legítima porque compete ao FNDE a formalização dos procedimentos para a correção da suscitada falha sistêmica defendida pela instituição de ensino, não há como afastar a existência de interesse da Autarquia Federal no deslinde da causa.

Ademais, não há como afirmar se a cobrança efetuada pela apelante é legítima ou não, com base em cláusulas contratuais de instrumento firmado apenas entre o acadêmico e o FNDE, quando este último sequer integra a lide.

Em outros termos, tendo em vista que também se discute o contrato de financiamento estudantil, especificamente no que tange à possibilidade de a IES cobrar ou não o excedente não coberto pelo FIES diretamente do estudante, cujo financiamento é de 100% (cem por cento), deve ser reconhecida a necessidade de se integrar à lide o FNDE no polo passivo da demanda.

Nesse sentido é o precedente do Tribunal Regional Federal da 1.a Região abaixo transcrito:

“
ENSINO SUPERIOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES NO VALOR DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS. RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA. POSSIBILIDADE. 1. A questão não se restringe à possibilidade de cobrança de diferença no valor da semestralidade, mas sim, à análise sobre se as normas do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) permitem a cobrança de valores adicionais de estudantes que obtiveram 100% de financiamento pelo FIES, de competência da Justiça Federal. Preliminar rejeitada. 2. Jurisprudência desta Corte em caso semelhante: é ilegítima a negativa da instituição de ensino à matrícula de aluno beneficiário do FIES, no valor equivalente a 100% da semestralidade ou anuidade do curso, na hipótese em que a falha no repasse das respectivas parcelas não seja a ele imputável, sendo esta a hipótese dos autos (REOMS 1000848-05.2019.4.01.3600, Desembargadora Federal Daniele Maranhão Costa, 5T, PJe 25/06/2020). [...].”

(TRF-1 - AMS: 10018085820194013600, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA, Data de Julgamento: 08/03/2021, SEXTA TURMA, Data de Publicação: PJe 15/03/2021 PAG PJe 15/03/2021 PAG).

Registre-se que em 10/06/2021, em decisão monocrática, o Ministro Alexandre de Moraes negou seguimento a um Recurso Extraordinário interposto por uma aluna em virtude de Acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Amapá, que versava sobre a legitimidade de cobrança de mensalidades pela Instituição de Ensino Superior, cujos valores também eram suportados por recursos financeiros oriundos do FIES e, de ofício, reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais da Justiça Estadual e determinou a remessa do feito para a Justiça Federal.

Na decisão unipessoal, o Ministro Alexandre de Moraes consignou que a jurisprudência da Suprema Corte
“
reconhece a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição, para processar e julgar demandas em que figure como parte instituição de ensino superior integrante do Sistema Federal de Educação”
e, portanto, negou seguimento ao Recurso Extraordinário n.o 1.325.049 e manteve a competência da Justiça Federal.

No presente caso, a apelante é instituição de ensino superior que integra o Sistema Federal de Educação e, também por este motivo, o processo deve ser remetido para a Justiça Federal.

Ante o exposto, RECONHEÇO A INCOMPETÊNCIA da Justiça Estadual para processamento e julgamento do feito e determino a inclusão do FNDE no polo passivo desta Ação, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, para julgamento nos termos do artigo 109 da Constituição Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023